Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Renúncia de advogado na fase de conhecimento. Alegação de nulidade na impugnação à penhora. Preclusão. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alega nulidade de todos os atos processuais, desde a fase de conhecimento, a partir da renúncia dos advogados da devedora, da qual não foi intimada pessoalmente.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar a possibilidade de reconhecimento de nulidade processual a contaminar inclusive a sentença, por decorrência de vício de representação, ante o não recebimento do e-mail pelo qual os advogados comunicaram a parte da renúncia ao mandato e da necessidade de constituir novo patrono.
III – Razões de decidir
3. Se a parte foi intimada pessoalmente do cumprimento de sentença e não ofereceu impugnação, conforme autoriza o art. 525, § 1o, do CPC, está preclusa a oportunidade de alegar possível vício de representação havido na fase de conhecimento.
4. As nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o art. 278, do CPC.
5. A impugnação à penhora não oferece oportunidade para a alegação de matérias próprias à impugnação ao cumprimento de sentença.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 525, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0034982-62.2014.8.07.0007, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 30/4/25; TJDFT, AGI 0725711-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 4/9/25.